Tribunal: TJDFT
Processo: 0750777-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750777-39.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DE ANDRADE MUNIZ AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Carlos Eduardo de Andrade Muniz, contra a decisão a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que rejeitou a impugnação à penhora de salário, no cumprimento de sentença promovido por Cristiano Alencar de Sousa, processo 0717631-59.2019.8.07.0007. Em resumo, alega que a probabilidade do direito se acha evidenciada, pois houve a constrição de 10% sobre os proventos líquidos e que o risco de dano está presente, pois a verba tem natureza alimentar. Afirma que considerando o valor da dívida de R$ 7.085.042,03 e a penhora de R$ 900,00 por mês, a satisfação da dívida ocorreria somente em 656 anos, mesmo que o débito não seja atualizado, não sendo razoável que o processo permaneça suspenso. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a desconstituição da penhora e, ao fim, que seja confirmada a tutela concedida. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Decisão de ID 66964693 indeferiu a gratuidade de justiça e concedeu o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Em petição de ID 67319079 a Defensoria afirma que representa o agravante na qualidade de Curadora Especial ao revel citado por edital, de modo que a exigência do recolhimento do preparo revela-se desproporcional e contrária à jurisprudência. É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 1.015 Parágrafo único, do CPC. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial, está dispensada do recolhimento do preparo independentemente da concessão da gratuidade de justiça. As despesas relativas aos atos processuais que pratica serão suportadas ao final pelo vencido, conforme disposto no artigo 91, do CPC. Nesse sentido é o posicionamento do STJ: "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 72, II, DO CPC. RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL. DESNECESSIDADE. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA AFASTAR A DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ART. 544, § 4o, I, DO CPC DE 1973. 1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. 2. Na espécie, o aresto embargado não se manifestou de modo satisfatório sobre o argumento apresentado pela defensoria pública, quanto ao alegado descabimento da exigência de preparo no exercício de curadoria especial. Omissão configurada. 3. A nomeação de curador especial, nas hipóteses previstas no inciso II do art. 72 do CPC (correspondente ao art. 9o, II, do CPC de 1973), está calcada nos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, porquanto presume-se que a parte esteja impossibilitada de exercer os seus direitos, de sorte que o instituto é servil à defesa dos interesses do curatelado em situações de vulnerabilidade que ultrapassam o critério sócio-econômico. Precedente: REsp 511.805/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 17/08/2006, DJ de 31/08/2006, p. 198. 4. O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco. 5. As despesas relativas aos atos processuais praticados pelo curador especial - dentre elas o preparo recursal - serão custeadas pelo vencido ao final do processo, consoante disposto no caput do art. 91 do Código de Processo Civil de 2015, observado o regramento relativo à gratuidade de justiça. 6. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do apelo extremo, consoante expressa previsão contida no art. 544, § 4o, inc. I, do CPC de 1973 e art. 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte insurgente. 7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a pena de deserção do recurso especial. Agravo nos próprios autos não conhecido. (EDcl no AgRg no AREsp n. 738.813/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 18/8/2017.) Dispenso, pois, o recolhimento do preparo recursal. De outra parte, mantenho a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pelos seus próprios fundamentos. Presentes os demais pressupostos recursais, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. A controvérsia diz respeito à constrição de verba de natureza salarial. O Código de Processo Civil assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, conforme prevê o art. 833: “Art. 833. São impenhoráveis: ....................................................................... IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Contudo, tal garantia não é absoluta, como o era no regime do Código anterior. Ao contrário, deve se compatibilizar com o direito de acesso à justiça, ínsito ao qual se encontra o princípio da efetividade do processo a reclamar a busca da efetiva satisfação do credor. Assim, se permite penhorar parte do salário ou remuneração, desde que não haja comprometimento do mínimo existencial e da sobrevivência digna do devedor. Neste sentido a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE TANTO DO DEVEDOR QUANTO DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza ao relator, monocraticamente, no Superior Tribunal de Justiça, dar ou negar provimento ao recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema (Corte Especial, DJe 17/3/2016). 2. O óbice descrito na Súmula 7/STJ deve ser afastado quando, a exemplo do que desponta na hipótese, não se descortina a necessidade de reexame do acervo fático-probatório, exigindo-se, tão somente, o enquadramento jurídico, ou seja, a consequência que o Direito atribui a fatos e provas que darão suporte (ou não) à condenação. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação embasa o direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o do devedor de satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas sobre a fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial bem como à preservação de sua dignidade e de seus dependentes. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) Na origem, trata-se de cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa decorrente da rescisão de contrato de cessão de direitos aquisitivos de imóvel. O valor da dívida atual é de R$ 7.085.042,03 (ID 214610555, processo de origem). Foram realizadas pesquisas no ERIDT, RENAJUD, SISBAJUD, SEFAZ DF e SNIPER e embora encontrado alguns imóveis em áreas irregulares em nome do devedor, a penhora ainda não foi concretizada, diante de que, de acordo com diversas diligências, aparentemente os imóveis estão em poder de terceiro, o que poderá inviabilizar a constrição. Até o momento não foram encontrados outros bens suscetíveis de penhora, de modo que a penhora de proventos do devedor, militar aposentado, pode ser, ao menos nesta oportunidade, a única opção de o credor minimizar o seu prejuízo de elevada monta. Considerando o valor dos proventos informados em ID 214610544, processo de origem, bem como que o Juízo processante limitou a constrição em 10% do valor líquido percebido, entendo que o percentual se mostra adequado e que o remanescente é suficiente para assegurar o sustento do devedor e de sua família. Neste contexto, não há elementos para amparar a medida. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e